Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707823-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão de posse no 0744298-32.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de conceder liminarmente a imissão do agravado na posse do imóvel denominado SAI/SO, Lote no 26, Brasília/DF, nos seguintes termos (ID 115624901 do processo originário): “Decisão de referência na ID 111847653. O autor se manifestou na ID 115541305, requerendo a concessão de tutela de urgência de imissão na posse em caráter incidental, alegando que, não obstante os fundamentos da decisão deste Juízo que indeferiu a tutela de urgência em razão da necessidade de contraditório sobre as benfeitorias indenizáveis, realizou laudo de avaliação das benfeitorias e acessões existentes no imóvel e efetivou depósito no importe de R$ 501.772,00, indicado no laudo, a fim de garantir a futura indenização devida em função do que determinava o edital da TERRACAP. É o relatório Decido. Diante da aquisição do bem pela autora, que é a atual proprietária, não há dúvidas quanto ao seu direito de imissão na posse, tendo a decisão em referência indeferido a tutela de urgência apenas em razão da ausência de elementos que indicassem o valor das benfeitorias e acessões, a fim de resguardar os direitos dos ocupantes do bem de futura indenização. Verifico que o laudo de avaliação de ID 115541327, instruído com fotos detalhadas do local, especifica todas as construções existentes no imóvel e traz os parâmetros técnicos utilizados para a sua avaliação, sopesando inclusive os valores a serem decotados em função de eventuais obras a serem custeadas pela autora para a demolição das construções. Ainda que os valores apurados ainda possam ser objeto de impugnação e venham a ser modificados, é certo que o referido documento agrega verossimilhança ao valor apontados pela autora, que é expressivo. Ademais, a parte autora já efetuou o depósito do valor apurado para garantir futura indenização (ID 115541306), e ainda que se venha a concluir posteriormente que o valor devido a título de indenização por benfeitorias/acessões é superior ao apontado em sede preliminar, é certo que o próprio imóvel objeto dos autos, que vale mais de dois milhões de reais, pode vir a servir de garantia, se for o caso, o que afasta o potencial prejuízo ao credor da indenização. O depósito, além disso, de cerca de meio milhão de reais, evidencia a boa-fé da autora em pagar, a quem for de direito, a indenização, e revela ainda capacidade econômica que também diminui o risco da parte ré. Quanto ao eventual direito de retenção da parte ré, sopesando os valores em conflito, entendo que tal deve ser afastado neste momento, diante da clara e expressiva garantia do Juízo quanto à futura indenização, e ainda porque a manutenção do imóvel da forma em que se encontra poderá dar margem a invasões e ocupações irregulares por terceiros, tornando ainda mais conflituosa a situação ora trazida ao Poder Judiciário. Ressalte-se, ainda, que enquanto se prolonga a privação da posse da autora, aumenta o valor a que a parte ré pode vir a ser condenada em razão da taxa de ocupação, o que parece ser, nesta análise, mais prejudicial para a ré do que permitir que a autora já seja imitida na posse que lhe pertence de direito, na qualidade de proprietária. A ordem de desocupação do imóvel poderá ser cumprida com a ré Tercon Brasília Terraplanagem E Construção Ltda - EPP, bem como contra qualquer ocupante que esteja no local, de forma derivada ou não, pois o direito de propriedade, que fundamenta a pretensão de imissão na posse, tem efeito erga omnes. Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA para determinar a imissão da autora na posse do imóvel localizado no SIA/SO, Lote no 26, Brasília/DF, objeto da matrícula no 108.241, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, devendo os ocupantes serem intimados para desocupar o bem no prazo de 30 (trinta) dias corridos, prazo este sugerido pela própria autora, levando todos os seus pertences porventura existentes, sob pena de desocupação forçada ao término do prazo, independentemente da expedição de novo mandado. (...) Em suas razões recursais (ID 33490217), a agravante afirma que o pedido liminar foi inicialmente indeferido pelo juízo a quo, ao argumento de que era necessária a dilação probatória. Argumenta que a agravada, inconformada com a decisão, realizou laudo particular, depositou o valor da quantia que entende suficiente para indenizar a agravada e protocolou pedido de reconsideração da decisão, a qual foi reconsiderada para deferir a imissão na posse do imóvel à agravada. Impugna o laudo particular realizado pela agravada, o qual deveria ter sido realizado sob o crivo do contraditório. Alega que a agravada informou que o laudo era suficiente para atestar as benfeitorias a serem indenizadas, pois foi realizado in loco, contudo, tal informação não é verídica. Alega que no laudo particular item 1.9 e subitem 1.9.4 consta expressamente que os dados de quantidade físicas das construções foram informados por escrito, considerados como confiáveis e verdadeiros. Aduz que não seria possível o detalhamento, uma vez que o próprio perito particular informou que foi expulso do lote, sob ameaça de desconhecidos. Alega que o perito realizou a vistoria sem adentar ao imóvel, o que inviabiliza o fornecimento dos detalhes. Noticia que providenciou laudo particular, o qual demonstra divergência nos valores das benfeitorias a serem indenizadas. Afirma que no laudo particular produzido as benfeitorias foram estimadas em R$ 3.510.885,87, ao passo que no laudo particular apresentado pela agravada chega-se ao valor de tão somente R$ 500.000,00. Argumenta que a agravada deixou claro na petição inicial da ação de imissão de posse que tem interesse em demolir imediatamente as edificações erigidas no terreno, o que por certo, caso seja mantida a decisão agravada, impedirá a realização de perícia judicial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a imissão da agravada na posse do imóvel, até que seja realizada perícia judicial visando apurar o valor das benfeitorias. A agravada peticionou nos autos (ID 33502690) e postulou a concessão de prazo de 5 dias para se manifestar, antes desta Relatora apreciar o pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, entendo que não deve ser concedido prazo para a agravada se manifestar, antes da apreciação do pedido liminar. Com efeito, esta Relatora possui liberdade para decidir o pedido, sem oitiva da parte contrária, conforme previsto pelo art. 1.019, I, do CPC. Além disso, será oportunizado prazo para o exercício do contraditório pela agravada, sendo que a apresentação de petição, neste momento processual somente tumultuará o andamento processual. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento verifica-se que a agravante possui a posse precária do imóvel, cuja ocupação se deu a partir do contrato firmado com a antiga Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em junho de 1969, conforme informação contida no processo originário e no documento de ID 111566563. Contudo, verifica-se que a ocupação pacífica do imóvel pela agravante era de conhecimento da Terracap e da agravada, uma vez que constou no edital de licitação a existência da construção existente no bem, conforme se observa do documento de ID 111566557 - Pág. 5. Além disso, consta no edital e na escritura pública de venda do imóvel que a responsabilidade pelo pagamento das benfeitorias existentes no bem é de inteira responsabilidade da agravada. Nesse sentido é o disposto nas cláusulas V e VI do contrato pactuado entre a Terracap e a agravada: (ID 111794644 - Pág. 3 dos autos originários) Cláusula V. Fica desde já entendido que para o imóvel vendido na condição de ocupado ou obstruído, existindo sobre o mesmo benfeitorias ou acessões feitas por terceiros que não integram o seu preço de avaliação, restringido-se a presente venda tão somente ao lote de terreno. Cláusula VI. No caso previsto na cláusula anterior, o devedor se responsabiliza pela negociação com o terceiro ocupante do imóvel, no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou assessões, existentes no lote de terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido. Portanto, a agravada se obrigou a ressarcir a agravante das benfeitorias construídas no imóvel, cuja aquisição foi realizada em leilão. Em juízo perfunctório, verifica-se que a questão necessita de dilação probatória para apurar o valor das benfeitorias que a agravada deve ressarcir à agravante, mediante prova que deve ser realizada sob o crivo do contraditório. Com efeito, nota-se que o laudo particular apresentado pela agravada para indicar o valor das benfeitorias, prima facie, pode conter várias inconsistências, pois, o perito particular não adentrou o imóvel e nem pôde vistoriar o bem na sua parte interna, uma vez que foi impedido por pessoas que lá estavam no momento da diligência, conforme informação constante no laudo, item 1.12 (ID 115541327 - Pág. 9). Tanto é, que constou expressamente do laudo, no item 1.9.4, que os dados da quantidade física das construções foram informados por escrito. Transcreve o item 1.9.4: “1.9.4- Os dados de quantidades físicas das construções ( tais como áreas, medidas, vagas para veículos, etc) foram informados por escrito, considerados como confiáveis e verdadeiros, além de informações coletadas no local, incluindo fotos realizadas por drones”. Observa-se, ainda, que há divergência gritante entre o valor das benfeitorias apuradas entre o laudo particular apresentado pela agravada, cujo valor seria de R$ 501.722,00 (ID 115541327 - pág. 20), e o laudo particular apresentado pela agravante, o qual aponta que as benfeitorias correspondem ao valor de R$ 3.510.885,87 (ID 33490221 - Pág. 16). Logo, nota-se a existência de grande controvérsia quanto ao valor das benfeitorias a serem indenizadas. Nesse contexto, permitir a imissão imediata na posse do imóvel poderá gerar a alteração do estado da coisa, sem possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias. Inclusive, porque a agravada informou na inicial de imissão de posse que iria demolir todas as benfeitorias construídas, eis que seriam inservíveis. Transcrevo o que constou na petição inicial (ID 111566553 - Pág. 15, autos originários): Destaque 02: as “benfeitorias” que estão no lote de propriedade da Requerente são absolutamente precárias e inservíveis, de modo que não serão aproveitadas e, consequentemente, serão demolidas (sequer um prego será reutilizado). Logo, a concessão da imissão na posse, em caráter liminar, não acarretará qualquer prejuízo aos ocupantes irregulares do imóvel, eis que as “benfeitorias” existentes no bem não detém real expressão financeira. (negritei). Destarte, a medida deferida pelo juízo a quo pode gerar dano grave à agravada caso não seja revogada, uma vez que não poderá ser apurado o valor que realmente lhe é devido, através de prova a ser realizada sob o crivo do contraditório. Assim sendo, a suspensão da decisão agravada é medida que se impõe. Nesse sentido, transcrevo decisões do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - LICITAÇÃO DO TERRENO - BENFEITORIAS REALIZADAS POR TERCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Indefere-se a imissão liminar na posse do imóvel adquirido da TERRACAP se no edital constava que o bem se encontrava ocupado e com benfeitorias realizadas, ante a necessidade de dilação probatória para identificá-las e quantificá-las, e a possibilidade de sua retenção. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 942699, 20160020010936AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 276/287) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. DECISÃO LIMINAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Se verificada a ausência dos pressupostos que autorizam o deferimento da liminar de imissão de posse, bem como a irreversibilidade da medida, o indeferimento do pedido se impõe. Ressalte-se que, no caso, há notícia de que os agravados realizaram construção no local, o que, em princípio, indica a necessidade de dilação probatória para se identificar e quantificar as benfeitorias realizadas no local, em razão do disposto no art. 1.219, do CC. 2. Agravo não provido. (Acórdão 887165, 20150020155062AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 9/9/2015. Pág.: 125). Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, bem como o perigo de dano à agravante caso haja a imissão na posse do imóvel pela agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada até que seja realizada perícia judicial ou que haja o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora